Tribunal: TJDFT
Processo: 0737021-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0737021-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS VINICIUS SOUZA RODRIGUES AGRAVADO: LUIZ CARLOS VIEIRA ROSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOUGLAS VINICIUS SOUZA RODRIGUES. Esta Relatoria facultou ao recorrente a comprovação de sua miserabilidade jurídica ou o recolhimento das custas, tendo a parte limitado a indicar os documentos já constantes dos autos. Os artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil de 2015 disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”; (grifo nosso). Assim, depreende-se que os requisitos para a obtenção do beneplácito requerido hão de ser comprovados. Nesses termos, denota-se que é relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao julgador, mesmo sem provocação da parte adversa denegar de plano o benefício quando concluir não se encontrar o pretendente enquadrado nas disposições legais. Compulsando-se os autos, constata-se que os documentos indicados pela parte indicam movimentação da pessoa jurídica em quantias razoáveis as quais não corroboram a alegação de hipossuficiência do requerente. Por outro lado, o balancete apenas indica a ausência de consolidação do capital social, não se prestando para indicar a situação financeira da sociedade empresária. Vale destacar que não foi colacionado nenhum comprovante referente ao agravante DOUGLAS. Com efeito, o acervo coligido pelo agravante não corrobora a vindicada impossibilidade de arcar com as custas processuais nos termos exigidos pelo ordenamento processual. Assim, afastada a hipossuficiência alegada pela parte, o indeferimento do almejado beneplácito é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Intime-se a recorrente para proceder ao recolhimento do preparo recursal, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena do recolhimento em dobro ou da deserção do recurso. Brasília-DF, de novembro de 2022. Desembargadora LEILAARLANCH Relatora